Tribunal: TJMT
Processo: 1025859-81.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025859-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), JOACI GOMES BARBOSA - CPF: 190.824.016-49 (AGRAVANTE), VALDIR DA ROZA - CPF: 518.125.419-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO E RENDIMENTOS DECLARADOS – VALOR MÓDICO DAS CUSTAS – PARCELAMENTO EM SEIS VEZES AUTORIZADO PELO JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO AO ACESSO À JUSTIÇA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.
O direito à assistência judiciária gratuita é assegurado pela Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e pelo Código de Processo Civil (art. 98), desde que demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.

2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira prevista no §3º do art. 99 do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem a capacidade do requerente de suportar os encargos processuais.

3. No caso concreto, o agravante possui patrimônio declarado e rendimentos que demonstram capacidade suficiente para arcar com as custas processuais, especialmente considerando o valor módico fixado para o cumprimento de sentença no Provimento nº 29/2024 da Corregedoria-Geral da Justiça, o que afasta a alegação de incapacidade financeira.

4. A autorização do parcelamento das custas em seis parcelas iguais e sucessivas pelo juízo de origem mitiga eventuais dificuldades financeiras do agravante e elimina qualquer alegação de restrição ao acesso à justiça.

5. O simples endividamento pessoal não configura, por si só, situação de hipossuficiência quando não demonstrado que o pagamento das custas comprometeria a subsistência do requerente.

6. Ausente comprovação robusta da alegada incapacidade financeira, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Joaci Gomes Barbosa
contra a decisão que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária gratuita nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1036884-65.2024.8.11.0041, ofertado em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, autorizando, contudo, o parcelamento das custas processuais em seis parcelas iguais e sucessivas, devendo a primeira delas ser efetuada no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem o julgamento do mérito e cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 c/c art. 485, X, do CPC (Id 168117846, autos originários).

O agravante sustenta, nas razões recursais, que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, conforme previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, bem como nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Alega, neste contexto, ser idoso, com 70 anos de idade, vivendo em união estável, sem plano de saúde e com necessidade de uso contínuo de medicamentos devido a problemas de saúde.

Argumenta, ainda, que seus rendimentos mensais não são suficientes para arcar com as despesas básicas de subsistência, situação agravada pela existência de empréstimos consignados que comprometem sua renda, totalizando o montante de R$ 127.847,48 em dívidas até 31/12/2023.

Afirma que embora possua bens declarados em sua declaração de imposto de renda, esses imóveis não têm liquidez ou servem exclusivamente para sua moradia, não gerando qualquer rendimento extra.

Afiança, outrossim, que a Constituição Federal assegura o acesso ao Judiciário sem ressalvas e a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência financeira (art. 5º, XXXIV e XXXV), havendo previsão no mesmo sentido no Código de Processo Civil (art. 98).

Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a interlocutória recorrida e lhe
“seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que o Recorrente não tem condições de arcar com as custas deste processo sem prejuízo do seu sustento”
. (Id 238813658)

Não foi formulado pedido de efeito suspensivo ou ativo ao agravo de instrumento (Id 240463188).

Em contrarrazões o Estado de Mato Grosso pleiteia o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão agravada ao fundamento de que o agravado não trouxe aos autos documentos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, limitando-se a repetir alegações sem apresentar novos elementos probatórios. Alega, além disso, que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que efetivamente comprovem não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sob pena de desvirtuamento do instituto (Id 245240655).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer por entender ausente interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção nos autos (Id 249465661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, a controvérsia deste agravo de instrumento limita-se à análise da alegada hipossuficiência econômica do agravante e à verificação de sua efetiva necessidade de obtenção dos benefícios da justiça gratuita.

A
Constituição Federal
, em seu
art. 5º, LXXIV
, assegura que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
. O

Código de Processo Civil
, por sua vez, em seu
art. 98
, dispõe que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

É certo, ademais, que o §3º do
art. 99 do CPC
prevê a presunção relativa da veracidade da alegação de insuficiência feita pela parte natural. Todavia, tal presunção pode ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira do requerente. Nesse sentido, o §2º do mesmo artigo dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver indícios claros de que a parte possui condições de arcar com os custos processuais.

No presente caso, os documentos apresentados pelo agravante revelam a existência de patrimônio declarado no valor de R$
373.237,98
e rendimentos anuais superiores a R$50.000,00 que, mesmo diante do endividamento informado, não se mostram insuficientes a ponto de inviabilizar o pagamento das custas processuais, especialmente considerando que o valor fixado para o cumprimento de sentença, no montante de
R$ 490,05
, conforme estabelece o
Provimento nº 29/2024 da Corregedoria-Geral da Justiça, é módico e compatível com a realidade econômica do agravante, não se configurando
, em tese, como obstáculo intransponível ao exercício do direito de ação pelo agravante.

Ademais, o próprio juízo de origem, demonstrando sensibilidade à situação financeira alegada nos autos, autorizou o parcelamento do valor das custas em seis vezes,
medida que busca atenuar o impacto financeiro sobre o agravante e, ao mesmo tempo, assegurar que a obrigação legal de recolhimento seja cumprida sem comprometer sua subsistência. Tal providência demonstra que não há, no caso concreto, violação ao princípio do amplo acesso à justiça, pois o parcelamento flexibiliza o cumprimento da obrigação, afastando qualquer alegação de que o pagamento das custas representaria um obstáculo intransponível.

Percebe-se, portanto, que o juízo buscou um equilíbrio entre o dever do jurisdicionado de arcar com os custos do processo e o direito constitucional de acesso ao Judiciário, preservando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Importante ressaltar, neste ponto, que a concessão de justiça gratuita não se destina a favorecer quem possui condições mínimas de arcar com as despesas processuais, especialmente quando estas se apresentam em valores módicos e ainda foram parceladas, facilitando o adimplemento pelo jurisdicionado. O benefício deve ser concedido de forma criteriosa para evitar o desvirtuamento do instituto e garantir que seja direcionado a quem efetivamente dele necessita. O simples endividamento pessoal, por si só, não é suficiente para caracterizar hipossuficiência, especialmente quando não há evidências de que o pagamento das custas comprometeria a subsistência daquele que requer a gratuidade.

Nesse contexto, os tribunais pátrios têm decidido que o benefício da justiça gratuita não deve ser concedido com base em meras alegações, mas mediante análise dos elementos concretos que demonstrem a real impossibilidade do pagamento das despesas processuais.

A propósito, veja-se os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS JÁ GARANTIDA PELA DECISÃO RECORRIDA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO PERMITEM A CONCESSÃO DA BENESSE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 2. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita”.
(TJMT - 1023643-84.2023.8.11.0000, Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/03/2024, Data de Publicação: 20/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. 1. A gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que não têm condições de arcar com as custas e despesas processuais. 2. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência não é absoluta e tampouco vincula o julgador, cabendo ao requerente comprovar a sua hipossuficiência financeira. 3. A concessão de gratuidade de justiça deve ser precedida de análise criteriosa das condições do requerente deste benefício e ser tratada pelos magistrados como medida excepcional”.
(TJMG - 1815887-34.2023.8.13.0000, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL)

Destarte, no caso em apreço, a ausência de prova robusta da alegada insuficiência financeira do agravante, aliada ao parcelamento das custas processuais autorizado pelo Juízo de origem, reforça a adequação da decisão agravada.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto por Joaci Gomes Barbosa, mantendo incólume a decisão agravada que indeferiu o seu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ausência de comprovação objetiva da hipossuficiência econômica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025